Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO CÔNJUGE-VARÃO VINCULADA AO FGTS. IMPORTÂNCIA NÃO SACADA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA. NÃO CABIMENTO. INCOMUNICABILIDADE PREVISTA NO ART. 1.659, VI, DO CC. EMPRÉSTIMO CONTRATADO DURANTE O CASAMENTO. RENOVAÇÃO CONTRATADA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE DIVÓRCIO, COM SIMPLES ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. DÍVIDA COMUM DO CASAL E DE NECESSÁRIA INCLUSÃO NA PARTILHA. DÍVIDA TRABALHISTA CONSTITUÍDA EM DATA ANTERIOR À DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. DÉBITO RECONHECIDO EM ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO POR UM DOS CÔNJUGES SEM CONHECIMENTO E ANUÊNCIA DO OUTRO NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO INDEVIDA NA PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE VALORES DECORRENTE DE VENDA DE BEM PARTICULAR. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTILHA EM IGUALDADE DE PROPORÇÕES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, regulado pela Lei n. 8. 036/1990, é tido como fruto civil decorrente do trabalho e tem saque restrito a hipóteses específicas previstas no art. 20 da aludida lei. Inocorrentes saques na constância do casamento e não comprovada a utilização de quaisquer valores referentes a dita verba na aquisição de bens que aproveitem à família, não há que se a incluir na partilha de bens do casal. Caso concreto em que é de ser mantida a incomunicabilidade das importâncias relativas ao FGTS. Art. 1.659, inciso VI, do Código Civil.
2. O Código Civil é claro ao estabelecer que as dívidas contraídas para aquisição de patrimônio durante a constância do casamento obrigam solidariamente ambos os cônjuges (art. 1.644), o que se dá por força da presunção legal de que é revertido em proveito da família o empréstimo contraído no período do enlace matrimonial. Inviável se afigura excluir da partilha empréstimo contratado na vigência do casamento e apenas renovado após o ajuizamento da ação de divórcio para proceder a alteração na forma de pagamento.
3. A dívida trabalhista existente ao tempo de convivência marital, mas somente reconhecida em acordo extrajudicial firmado pelo cônjuge varão, para pagamento de serviços domésticos, após o ajuizamento da ação de divórcio e partilha, sem conhecimento e anuência do cônjuge virago e sem que tenha sido sequer mencionada no rol de bens, direitos e obrigações a partilhar apresentado em Juízo, é de ser excluída da partilha de bens. Hipótese em que, dadas as circunstâncias do caso concreto, deve o cônjuge varão assumir integral responsabilidade pelo isolado reconhecimento e quitação de dívida.
4. Segundo o art. 1.659, I, do Código Civil, devem ser excluídos da comunhão parcial os bens que cada cônjuge possui ao casar-se, os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar. Inexistente a prova da alegada sub-rogação de valores pertencentes exclusivamente ao cônjuge varão, devem ser partilhados, em igualdade de proporção, os direitos relacionados ao bem imóvel adquirido ao tempo do casamento.
5. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários advocatícios majorados.